Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701337-44.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREY DE SOUSA PAMPLONA TEIXEIRA COMERCIO DE GAS APELADO: NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDREY DE SOUSA PAMPLONA TEIXEIRA COMÉRICO DE GÁS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, sob o número 0714643-49.2020.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito. A parte apelante não juntou o preparo recursal, mas pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não apresentou documentação que comprove sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula n.o 481 do STJ. Em que pese a parte apelante ter feito o pedido em Primeira Instância, relembro que a gratuidade de justiça pode ser requerida em Segundo Grau de Jurisdição, sem significar supressão de instância. Em virtude da primazia da resolução do mérito, faculto à parte apelante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos que comprovem a sua condição de hipossuficiente, tais como cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses, balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos, ou outros documentos que entenda pertinente e suficiente à demonstração da condição que alega ter. Ou, ainda, no mesmo prazo, juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de a apelação não ser conhecida por deserção, ressalvada a possibilidade de pedir desistência da apelação sem ônus (art. 998 do CPC). Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador